Tribunal: TJMT
Processo: 1073098-49.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073098-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARNALDO JUSTINO DA SILVA - CPF: 711.525.049-91 (RECORRENTE), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INTERMEDIADORA DE VENDA DE PASSAGEM AÉREA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGEM DE VOLTA NÃO EMITIDA. NEGATIVA DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO DA PASSAGEM DE IDA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

Se não houve cobrança de valores referente a passagem de retorno, que não foi emitida, pois houve estorno, e não há prova de que o consumidor realizou o pedido administrativo, dentro do prazo legal, de cancelamento e reembolso da passagem de ida emitida pela cia aérea, não é devida indenização a título de dano material nem moral.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1073098-49.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Arnaldo Justino da Silva

Recorrido(s):

MM Turismo & Viagens S.A (MAX MILHAS)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
.

O Reclamante, ora recorrente, alega que adquiriu passagem aérea de ida e volta com a Ré, com destino de Cuiabá/MT à Maringá/PR, ida em 15/01/2023 e volta em 28/01/2023, tendo pago a quantia de R$ 461,23 (ida) e R$ R$ 498,74 (volta).

Afirma que, embora a empresa Reclamada ofereça as passagens de ida e volta na mesma oferta, recebeu o e-mail de confirmação e emissão somente da passagem de ida, sendo informado que não foi possível a emissão da passagem de volta, em razão de problemas operacionais. No entanto, não possui interesse no cumprimento parcial da oferta, requerendo o cancelamento e reembolso da passagem de ida, o que afirma não ter logrado êxito.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral e material – referente a passagem de ida.

Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a compra do Reclamante foi realizada da seguinte forma: solicitação nº 7065405, passagem de ida e solicitação n° 7065406, passagem de volta. Aduz que a passagem com solicitação de nº 7065406, sequer chegou a ser emitida, tendo em vista o processo de retarifação operado pela cia aérea no momento em que esta Ré foi adquiri-la junto à AZUL, portanto, foi realizada somente a solicitação da compra, sem ser concretizada, bem como foi enviado comunicado imediato ao consumidor acerca da impossibilidade da emissão desta.

Assevera que, no momento em que o cliente tenta concluir, no site da MaxMilhas, a solicitação da compra de passagem aérea, ele é obrigado a aceitar os termos e condições do site que dispõe claramente sobre a possibilidade de não ser emitida a passagem aérea, tendo em vista se trata de uma intermediadora na compra de passagens aéreas, sendo ofertado em seu site as condições impostas pelas companhias aéreas, dessa forma, caso haja alguma mudança na oferta, o MM Turismo infelizmente não conseguirá concluir a compra.

Pois bem. Analisando os autos, em que pese a alegação do Recorrente de que houve negativa da empresa Ré em realizar o reembolso da passagem aérea de ida, verifica-se que houve formulação de reclamação no site Reclameaqui.com, no entanto, não há provas de solicitação administrativa diretamente a Ré com solicitação de cancelamento e reembolso da referida passagem.

O Termo e Condições Gerais da Max Milhas dispõem que:

Portanto, ao aceitar os termos e condições, o consumidor demonstra estar ciente de todas estas cláusulas.

O autor confessa na petição inicial que houve estorno do valor de R$ 42,39, no dia 15/11/2022, referente a passagem de retorno que não foi emitida, e

diz que no dia 16 houve anotação para cobrança de quatro parcelas de R$ 105,33, referente a passagem de ida, e não há provas de ter havido solicitação administrativa diretamente a Ré com solicitação de cancelamento e reembolso da passagem de ida, entendo ser indevida indenização a título de dano material e moral.

Deste modo, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, inexistindo provas de que houve solicitação administrativo e negativa da empresa em proceder com o atendimento desta, não dever haver condenação de indenizar.

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém lhe nego provimento
.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023